Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. RECONVENÇÃO. MELHOR POSSE DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL.
I – CASO EM EXAME
1. Autores ajuizaram ação de manutenção de posse alegando esbulho cometido por associação que estaria impedindo nova venda de imóvel adquirido por cessão de direitos do ex-vice presidente da própria associação. Requereram o reconhecimento da posse e a reparação a título de danos morais. Por sua vez, a Associação apresentou reconvenção postulando a sua manutenção na posse do bem, destacando que o seu direito fora sedimentado via adjudicação compulsória no processo no 0008647-48.2015.8.07.0014.
II. Questão em discussão
1. Validade da posse alegada pelos autores frente à adjudicação compulsória do imóvel em favor da associação requerida no processo no 0008647-48.2015.8.07.0014.
2. Existência ou não de esbulho possessório.
3. Reconhecimento da posse legítima e qualificada da associação requerida.
III. Razões de decidir
1. A adjudicação compulsória no processo no 0008647-48.2015.8.07.0014 comprova o justo título e a posse formal em favor da associação requerida.
2. A cessão de direitos alegada pelos autores foi considerada inválida, pois ocorreu antes da adjudicação formal e sem respaldo jurídico.
3. Não foi comprovada a posse direta, qualificada e atual pelos autores, ao passo que a associação demonstrou posse contínua, pública e com ânimo de dono.
4. Não houve esbulho possessório pela associação requerida, conforme os autos demonstram claramente.
IV. Dispositivo
1. Recurso conhecido e desprovido.
2. Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção mantida, reconhecendo a posse legítima da associação requerida.
V. Tese
“A adjudicação compulsória de imóvel, realizada em processo judicial previamente concluído, prevalece sobre eventual posse alegada por terceiros com base em cessão de direitos não formalizada e com indícios de irregularidade pelo cedente”.